Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018868-97.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LOURDES MARIA LUCCA - CPF: 971.419.179-34 (AGRAVADO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (AGRAVANTE), SAMARA TORRES VIEIRA - CPF: 028.161.221-82 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - CPF: 023.626.883-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Plano de saúde. Negativa de cobertura de tratamento
"home
care
"
. Abusividade de cláusula contratual. Dano material e moral configurados. Dever de indenizar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da negativa de cobertura de serviço de
home
care
para paciente idosa com diversas comorbidades. A ação original foi ajuizada pelo espólio da paciente, que veio a óbito no curso do processo, buscando obrigação de fazer e reparação por danos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento
home
care
à paciente, conforme indicação médica, configurou ato ilícito e falha na prestação do serviço; (
ii
) a abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar; (
iii
) a configuração do nexo de causalidade entre a conduta da operadora e os alegados danos materiais e morais sofridos pela paciente; e (
iv
) a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
home
care
) como alternativa à internação hospitalar, especialmente quando há expressa indicação médica, configurando desdobramento do tratamento hospitalar.

4. A paciente, em estado de extrema fragilidade e com diversas comorbidades, necessitava do atendimento
home
care
em caráter emergencial, conforme detalhado relatório médico, dada sua alta vulnerabilidade à infecção hospitalar em ambiente de internação.

5. A negativa injustificada de cobertura pela operadora do plano de saúde caracterizou falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que implica o dever de ressarcimento dos valores suportados com a contratação particular do serviço e a reparação por danos morais.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se moderado, proporcional e razoável, considerando a gravidade do ilícito, o sofrimento ocasionado à paciente e a condição econômica das partes, estando em consonância com os parâmetros adotados em casos semelhantes.

7. O manejo reiterado de recursos com a mera rediscussão de pontos já analisados e decididos, sem a apresentação de novos argumentos, pode configurar intuito protelatório, sujeitando a parte à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática e a sentença.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, quando há expressa indicação médica e a gravidade do quadro de saúde justifica o tratamento domiciliar como extensão do tratamento hospitalar. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde gera dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica do paciente com saúde debilitada."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 110, 485, VI, 932, IV, "a" e "b", 1.021, § 4o; CDC, art. 51, IV, e § 1o, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.345/RJ;
AgInt
no
AREsp
n. 2.601.228/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.09.2024,
DJe
04.09.2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.236.661/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024. TJMT, RAC 1001673-18.2021.8.11.0026, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023, Publicado DJE 06.09.2023; RAC 1004306-59.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, Publicado DJE 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de agravo interno
interposto por UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso
de apelação cível em desfavor da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais C/C Tutela de Urgência”, ajuizada
pelo
ESPÓLIO DE LOURDES MARIA LUCCA
em face da agravante
, julgou procedente o pedido inicial, para ratificar a decisão que antecipou os efeitos da tutela
(determinou que a
s
requerida
s
fornecesse
m
o serviço de atendimento multidisciplinar em regime domiciliar -
Home

Car
e
)
, no entanto, declarou a perda do objeto do pedido diante do óbito, além de condenar a apelante ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e
danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de 1%

a.
m
; bem como condenou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A
agravante
, nas suas razões recursais,
insiste na tese de que
“não se verifica a configuração de ato ilícito. Consequentemente, inexiste comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da Agravante e o alegado dano suportado pela parte autora — elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil e, por conseguinte, para a imposição de qualquer obrigação de indenizar”
(Id. 288179351 - Pág.
5).

Afirma que não tem obrigação contratual de cobrir o tratamento domiciliar ("
home
care
").

Destaca que
“não é possível identificar a ocorrência de danos morais presumidos quando há negativa de tratamento baseada em interpretação de cláusulas contratuais, visto que a negativa do custeio pela operadora de saúde ocorreu em conformidade com a lei e às condições e coberturas previstas no contrato pactuado entre as partes”
(Id. 288179351 - Pág.
6
).

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, pedindo que o relator reconsidere a decisão monocrática ou, alternativamente, que o caso seja levado ao colegiado para apreciação das teses apresentadas, com o objetivo final de afastar a condenação por danos morais.

O agravado
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 2
9366397
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado na decisão agravada, depreende-se que
LOURDES MARIA LUCCA ajuizou a
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da
Unimed Goiânia e Unimed Cuiabá, alegando

que era
idosa com 87 anos de idade, portadora de diversas comorbidades, sofreu fratura no colo do fêmur e, após procedimento cirúrgico e internação em UTI, teve indicado por médicos especialistas o tratamento domiciliar. O pedido de
home

car
e
foi negado pela operadora de saúde, sob alegação de ausência de previsão contratual para esse tipo de atendimento.

Diante da negativa, a paciente arcou com despesas relacionadas à sua recuperação, incluindo transporte em ambulância particular e sessões de fisioterapia, e experimentou agravamento de seu estado de saúde. A liminar foi concedida, mas a parte autora veio a falecer no curso da demanda, tendo ocorrido a habilitação de sua herdeira, nos termos do art. 110 do CPC.

O MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a perda superveniente do objeto no tocante à obrigação de fazer, extinguindo o processo sem resolução do mérito nessa parte (art. 485, VI, do CPC), mas condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a negativa injustificada de cobertura caracterizou falha na prestação do serviço.

A Unimed Goiânia apelou, alegando inexistência de cobertura contratual para
home
care
, licitude de sua conduta e a impossibilidade de indenização por danos morais, argumentando ausência de nexo causal e o caráter personalíssimo do direito.

Após sobreveio a decisão agravada:

No presente caso, restou incontroverso que a autora, à época dos fatos, encontrava-se em estado de extrema fragilidade, recém-submetida a procedimento cirúrgico após fratura no colo do fêmur, sendo portadora de enfermidades crônicas como Alzheimer, DPOC e osteoporose. Os médicos assistentes indicaram expressamente a necessidade de atendimento domiciliar em caráter emergencial, dada a alta vulnerabilidade à infecção hospitalar.

Sabe-se muito bem que, conforme iterativa jurisprudência do
eg
. STJ,
“é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.345/RJ).

[...]
Portanto, a decisão judicial sobre o caso está diretamente ligada à definição do tipo de tratamento "home
care
" necessário à paciente/apelada. No caso em questão, o relatório médico (Id. 262163280) detalha que a paciente, com diagnóstico de Alzheimer e parcialmente acamada, possui dependência parcial para cuidados e segue dieta oral branda, apresentando melhora clínica. Ela se encontra em recuperação pós-operatória de artroplastia total do quadril direita, decorrente de uma fratura do colo femoral. Em vista disso, o médico assistente solicitou alta hospitalar com continuidade do tratamento em domicílio "home
care
" e fisioterapia, recomendando o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, equipe de enfermagem e médico.

O relatório médico confirma claramente que o atendimento domiciliar é uma extensão necessária da internação hospitalar.

Acertada, portanto, a conclusão sentencial de abusividade da cláusula excludente de cobertura contratual do tratamento “home
care
” em substituição à internação hospitalar, e, consequentemente, de ilegalidade da negativa de fornecimento do tratamento pela operadora do plano de saúde, o que implica diretamente em existência do dever de ressarcimento dos valores suportados pelo paciente com a contratação de empresa especializada no fornecimento desse serviço, bem como em existência de dano moral indenizável, isto porque é clara e uníssona a jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça quanto à necessidade de reparação a título de dano moral em razão da recusa injustificada da operadora de plano de saúde em hipóteses semelhantes.

[...]
O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00) revela-se moderado, proporcional e razoável, atento à gravidade do ilícito, ao sofrimento ocasionado e à condição econômica das partes, não destoa dos parâmetros de razoabilidade a serem observados em hipóteses similares, devendo, portanto, ser mantido.

Considerando os fatos comprovados nos autos, os fundamentos legais e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, mantenho integralmente a sentença recorrida, rejeitando as alegações da apelante.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Examinando detidamente as raz razões recursais apresentadas pela Agravante neste Agravo Interno, verifica-se que a insurgência limita-se à rediscussão de pontos que já foram exaustivamente analisados e decididos tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática combatida. Não foram apresentados argumentos novos ou fatos que pudessem infirmar o entendimento anteriormente exarado.

A Agravante se restringe a reiterar as teses de inexistência de cobertura contratual para o serviço de
home
care
, de ausência de ilicitude em sua conduta e de impossibilidade de indenização por danos morais, questões estas que já foram devidamente enfrentadas e rechaçadas pelos fundamentos jurídicos apresentados, os quais se mostram em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA, DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE QUALQUER ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar.

6. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese.

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.601.228/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.236.661/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOME CARE – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – ÓBITO DO PACIENTE – REPARAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A recusa indevida de custeio do tratamento domiciliar recomendado pelo médico gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra com a saúde debilitada e deve ter propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a sua vida e bem-estar”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1001673-18.2021.8.11.0026 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOME CARE – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – (...) Segundo a jurisprudência do c, STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). (...) Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ -
AgRg
no REsp 1014906/MA). No que se refere à quantificação dos danos morais, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil”
(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1004306-59.2018.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 02/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Desse modo, cumpre registrar que o manejo reiterado de recursos que visam tão somente à rediscussão de matéria já julgada, sem a apresentação de elementos novos que justifiquem o reexame da questão, pode configurar intuito meramente protelatório. Assim, adverte-se a Agravante que a interposição de novo recurso com as mesmas teses e sem a devida inovação argumentativa poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em percentual a ser fixado por este Órgão Colegiado, em atenção aos princípios da lealdade processual e da celeridade.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática proferida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025